Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730859-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA DA CUNHA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 42809034), interposto por CLAUDIA APARECIDA DA CUNHA, em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com indenização por danos morais, processo n. 0730859-49.2024.8.07.0000, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize a cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica pleiteada pela agravada, nos seguintes termos (ID 146399780): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. Anote-se tramitação prioritária. Trata-se de demanda de obrigação de fazer, na qual a autora busca seja custeado pela ré a cirurgia de abdominoplastia pós bariátrica. A recusa do tratamento se deu com a seguinte justificativa: "Usuária não se enquadra na DUT, visto que não apresenta abdome em avental e sim flacidez em região de abdome. Dessa forma, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde" (ID204182331). Em sede de tutela antecipada, requer: "determinando-se ao requerido para que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico negado, em 5 dias, sendo o procedimento: 30101271 X 01 – DERMOLIPECTMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL e 31009166 X 01 - HERNIORRAFIA UMBILICAL". Nos termos do TEMA 1.069 do STJ, fixaram-se as seguintes teses: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Tendo em vista o relatório médico juntado (ID 204182329), o qual não se mostrou incisivo sobre o caráter não estético do procedimento, entendo que faz-se necessário conferir à ré a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório acerca do caráter da cirurgia pretendida, razão pela qual, por ora, indefiro a tutela de urgência pretendida. Contudo, após o prazo de contestação, caso a ré não pretenda produzir e arcar com as custas da prova pericial, poderei reapreciar o pedido de tutela de urgência. [...] A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade de a Agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde, danos esses que podem se tornar irreversíveis ou se tornar doenças mais graves; (ii) possui diversas outras condições de saúde agravadas em razão da perda ponderal de peso e o excesso de flacidez, conforme consta dos relatórios médicos anexados; (iii) a cirurgia é necessária para restaurar e retirar o excesso de pele superveniente à bariátrica, indicada pelo médico que assiste a Agravante, considerada como continuidade desta e tem caráter reparador e funcional; (iv) o indeferimento da medida implica em submetê-la a sofrimento por prazo indefinido, o que não se compadece com a tutela do direito à saúde, à qualidade de vida nem, muito menos, com a dignidade da pessoa humana; (v) o procedimento de dermolipectomia está inserido no rol da ANS e que a autora possui abdome em avental, conforme a DUT daquele órgão; (vi) há evidente urgência na prestação pretendida, pois a sua condição física é de extrema preocupação visto que ela possui dificuldade de higiene, possui partes do corpo que acumula sujidades, ou seja, não possui qualidade de vida e que, sua saúde resta atingida em razão da comorbidades física e psíquica, tendo dermatofitose de repetição, que são infecções que acometem a pele no caso de flacidez excessiva decorrente de perda ponderal de peso; (vii) a retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica supera a finalidade meramente estética, mostrando-se necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; (viii) estão presentes os requisitos da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Requer o deferimento liminar da tutela de urgência/evidência no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo. No mérito, pede o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No que diz respeito à probabilidade do direito, ainda que a Agravante tenha colacionado robusto rol documental para evidenciar sua necessidade de realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, subsiste questão de fundo que torna controverso o ponto trazido para a apreciação de tutela de urgência, que demanda dilação probatória. Isso porque, no TERMO DE INDEFERIMENTO de ID 204182331 (na origem), consta que a “Usuária não se enquadra na DUT, visto que não apresenta abdome em avental e sim flacidez em região de abdome. Dessa forma, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde”. Cumpre pontuar que ao julgar do Tema 1.069 do STJ, o Ministro Relator assim pontuou “não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente”, “não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que dependem da situação peculiar do paciente, havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS”. Confira-se a ementa do aludido jugado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) No que diz respeito ao perigo de dano, não existe nos autos referência a risco de morte da Agravante, pois os laudos constantes nos IDs 204182327 e 204182327 fazem menção à necessidade da cirurgia. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, esse se atrela à irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso, como pretende a Agravante. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela recursal requerida. Sem intimação da parte agravada, tendo e vista que não foi perfectibilizada a relação na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024 13:43:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador